Tribunal: TJPA
Processo: 0814913-55.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814913-55.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MS PESCADOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

AGRAVADO: WELLINGTON DE BRITO OLIVEIRA, BEATRIZ ADRIANI GOMES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por MS Pescados Comércio Importação e Exportação LTDA contra acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Pará, que negou provimento a Agravo de Instrumento interposto contra decisão de indeferimento de tutela provisória de urgência, consistente na expedição de mandado de busca e apreensão das embarcações FRANCISCO P1 e FRANCISCO P2. A embargante alegou omissão no acórdão quanto à análise de provas documentais (vídeo, boletim de ocorrência, recibos e contrato), e quanto ao perigo de dano decorrente do suposto inadimplemento contratual e descumprimento de cláusula de exclusividade e garantia fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material ao deixar de se manifestar sobre provas e fundamentos jurídicos que, segundo a embargante, comprovariam o descumprimento contratual e justificariam a concessão da medida de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado aprecia expressamente todos os elementos de prova apresentados pela parte agravante, incluindo o vídeo, o boletim de ocorrência, o contrato escrito e os recibos de pagamento.

A decisão rejeita a pretensão de tutela com base na ausência de verossimilhança das alegações e na necessidade de dilação probatória para análise do alegado inadimplemento, o que afasta a configuração de omissão ou outro vício sanável por embargos declaratórios.

A tentativa de rediscutir o mérito da decisão por meio de embargos constitui utilização inadequada do instrumento processual, não sendo cabível efeito infringente na via eleita.

O acórdão debate de forma suficiente as questões jurídicas suscitadas, inclusive para fins de prequestionamento, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais envolvidos, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material quando o acórdão analisa de forma expressa e fundamentada as provas e argumentos apresentados.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão já proferida.

Para fins de prequestionamento, é suficiente que o acórdão enfrente as questões jurídicas pertinentes, ainda que não mencione expressamente os dispositivos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, AC nº 0034588-21.2008.8.14.0301, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 02.09.2020.

RELATÓRIO

1. RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MS Pescados Comércio Importação e Exportação LTDA, com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra o acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado no julgamento do Agravo de Instrumento nº 0814913-55.2021.8.14.0000, da relatoria do Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

O acórdão embargado conheceu do recurso interposto contra decisão do juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança/PA e, no mérito, negou-lhe provimento, mantendo o indeferimento do pedido de tutela provisória de urgência consistente na expedição de mandado de busca e apreensão das embarcações FRANCISCO P1 e FRANCISCO P2.

Fundamentou-se a negativa na ausência de verossimilhança das alegações autorais e na necessidade de dilação probatória para a aferição do alegado inadimplemento contratual.

A embargante sustenta que o acórdão deixou de se manifestar sobre aspectos essenciais à controvérsia.

Alega que o vídeo acostado aos autos comprova a atracação das embarcações em local diverso do contratado, sendo corroborado por boletim de ocorrência e pelo relato do representante da empresa.

Afirma que o boletim de ocorrência, aliado aos demais documentos, possui força probatória suficiente, especialmente diante da presença de cláusula contratual expressa de exclusividade e de garantia fiduciária vinculada às embarcações.

Defende que o descumprimento contratual foi devidamente comprovado nos autos, em especial mediante os recibos de pagamento, o contrato escrito e as imagens do local de descarga dos pescados.

Sustenta, ainda, que houve omissão quanto ao exame do perigo de dano decorrente da frustração do contrato, uma vez que a empresa embargante antecipou vultosa quantia e não recebeu o correspondente fornecimento, tampouco a garantia fiduciária estabelecida.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para suprir as omissões apontadas, com a concessão de efeito modificativo para reformar o acórdão e conceder a tutela requerida de busca e apreensão das embarcações FRANCISCO P1 e FRANCISCO P2.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

2. VOTO

2.1 PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos.

2.2. MÉRITO

Conforme o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a suprir obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão no julgado.

Não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da decisão já proferida ou para simples reexame da causa.

No caso dos autos, observa-se que o acórdão embargado apreciou devidamente todos os elementos de prova trazidos pela parte agravante, inclusive o vídeo, o boletim de ocorrência, o contrato escrito e os recibos de pagamento.

Todavia, entendeu-se, de forma fundamentada, que os referidos elementos não eram suficientes, em juízo de cognição sumária, para evidenciar a probabilidade do direito invocado, notadamente porque a controvérsia demandava dilação probatória.

Inexiste, pois, qualquer omissão, contradição ou obscuridade no Acórdão embargado.

Na realidade, ao contrário da tese lançada nos Embargos, a decisão proferida apresenta-se devidamente fundamentada, sem qualquer vício a ser corrigido, sendo certo que eventual pretensão de reapreciação da matéria deverá ser veiculada pela via recursal própria.

A rediscussão pretendida pela parte embargante denota nítida tentativa de obter efeitos infringentes pela via inadequada, o que foge à natureza integrativa dos embargos declaratórios, sendo certo que o mero inconformismo com o desfecho do julgamento não se confunde com omissão ou qualquer outro vício sanável por este instrumento processual.

De igual modo, no que tange ao prequestionamento expresso das matérias decididas, repito, todas as questões jurídicas suscitadas foram expressamente debatidas, o que possibilita a interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.

Ademais, para referido desiderato, de acordo com o STJ, não há necessidade de expressa menção aos dispositivos legais que disciplinam cada matéria. Basta o debate das questões jurídicas no Acórdão Trata-se do chamado prequestionamento implícito, previsto no art.
1.025
do
CPC.

Cito precedente desta Egrégia Corte (grifei):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - ANÁLISE CONJUNTA DOS RECURSOS DA PARTE AUTORA E DA PARTE RÉ - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO -INOCORRÊNCIA - NÃO CONFIGURAÇÃO DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1022 DO CPC - PRESQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS

(TJ-PA - AC: 00345882120088140301, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 02/09/2020, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 02/09/2020)

Embargos rejeitados.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 1022 do CPC,
CONHEÇO
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para REJEITÁ-LOS
, tudo conforme a fundamentação.

Belém, 12/08/2025